Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0726587-80.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BENEDITO COSME PEREIRA DE MELLO Agravado: ANISIO PEREIRA DE MELO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento (ID 38156583), com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por BENEDITO COSME PEREIRA DE MELLO contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exigir contas (Proc. 0709308-55.2021.8.07.0020) requerida por ANISIO PEREIRA DE MELO, ora agravado, declarou iniciada a segunda fase da ação e, tendo em vista a inércia do agravante em prestar as contas na primeira fase, concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contas, na forma do art. 551, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão (ID 38161673 - Pág. 22/23). Posteriormente, o d. Juízo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 38161673 - Pág. 27/30 e 39/42), mantendo-se a decisão agravada. Narra o agravante que, na primeira fase da ação de exigir contas, foi condenado a apresentar as contas, no prazo legal, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. Então, tempestivamente, o agravante peticionou que não havia novas provas a produzir, requerendo que a contestação e a documentação a ela anexada fossem tomadas como prestação de contas para os fins necessários à segunda fase. Entretanto, o d. Juízo considerou que as contas não foram prestadas. Ao agravar, o agravante suscita preliminar de nulidade, por violação aos princípios da economia processual, da ampla defesa, da instrumentalidade das formas, da cooperação e da vedação à decisão surpresa. Argumenta que “não reconhecimento das contas apresentadas pelo agravante em razão tão somente de terem sido juntadas durante o período da primeira fase do procedimento é mero apego ao formalismo, que ocasiona o evidente desrespeito ao princípio da instrumentalidade das formas” (ID 38156583 - Pág. 7), o que ofende o disposto no art. 188 do Código de Processo Civil. Acrescenta que “deveria o magistrado a quo determinar nova intimação do ora agravante para apresentar as contas e juntar toda a documentação novamente” (ID 38156583 - Pág. 8), observando os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa. No mérito, defende que não se manteve inerte, mas “apresentou as contas antecipadamente, durante o período correspondente à primeira fase do procedimento” (ID 38156583 - Pág. 6). Acerca do pedido para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante sustenta que está preenchido o requisito da probabilidade do direito, na medida em que “já havia prestado suas contas em momento anterior”. Alega que a manutenção da decisão agravada resultará em lesão grave, na medida em que “o magistrado a quo tem deixado evidente, em todas as suas decisões, que não tem a pretensão de que a documentação apresentada na 1a fase da Ação de Exigir Contas seja levada em consideração para realização da perícia contábil e para a prolação da sentença, é inquestionável que o réu será indevidamente condenado ao pagamento de valores aos demais herdeiros” (ID 38156583 - Pág. 9) Com tais argumentos, postula o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, o seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar da r. decisão, reconhecendo que o agravante já prestou as contas ou, alternativamente, seja concedido novo prazo para a juntada da documentação de prestação de contas ou, ainda, que a documentação já apresentada seja analisada para fins de perícia contábil e prolação de sentença. A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conferida na origem (ID 38161673 - Pág. 4). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Para melhor compreensão das questões em debate, eis os fundamentos da decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, e declarou iniciada a segunda: O rito da ação de exigir contas possui duas fases distintas, sendo que a primeira refere-se à análise sobre a obrigação de o réu prestar as contas e a segunda a analise destas para possível apurará de saldo e constituição de título executivo judicial. A presente demanda restou “sentenciada” em sua primeira fase, reconhecendo a obrigação de a parte requerida prestar contas. Ao ID 121771474, a parte requerida manifestou-se sobre a inexistência de provas e desinteresse em sua produção, apontando que a documentação juntada aos autos supriria os fins da segunda fase do procedimento especial. Como se nota, a despeito do contido na “sentença”, a parte requerida optou por não apresentar contas, adotando entendimento de que já o teria feito. Incide assim a hipótese do art. 550, §5o do CPC, o qual prevê que, se o réu não apresentar as contas, pode o autor fazê-lo, sem inclusive vedada a impugnação pelo demandado inerte. Com efeito, prevê o art. 551, §2o do CPC que as contas do autor, para os fins do art. 550, §§ 5o e 6o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Sendo assim, ante a inércia do réu, declaro inaugurada a segunda fase da presente ação de exigir contas, ao tempo em que concedo à parte autora o prazo de 15 dias para, observando o exposto no art. 551, §2o do CPC, apresentar contas, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos para análise sobre a necessidade de perícia por expert da área de contabilidade ou julgamento antecipado da lide. (...) (ID 38161673 - Pág. 22/23 - grifo nosso). Posteriormente, o d. Juízo proferiu a decisão agravada, na qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante: O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão. No mais, alega a parte requerida que houve contradição na decisão de ID 126076125, porquanto entende que, ao revés do exposto no ato impugnado, teria apresentado contas em documentos individualizados no petitório de ID 121771474. Dito isso, o que se observa, portanto, é que toda matéria trazida como argumento pelo embargante se refere à pretensão de descontentamento com o teor da decisão, e não contra omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme ensina o art. 1.022 do CPC. (...) Note-se que restou definido no mérito da primeira fase que os documentos até então juntados não se mostravam suficientes para convencimento de que já havia sido prestadas as contas. Tanto o é que a sentença de primeira fase condenou o réu a presta-las. Sendo assim, os documentos listados ao ID 121771474 (IDs no 103739434, 106190808, 106190832, 106190832 e 106193213) não se mostram suficientes para reconhecimento de prestação efetiva de contas, visto que a própria sentença de primeira fase assim o reconheceu. Importa destacar que o réu não apresentou recurso contra referido pronunciamento judicial de primeira fase, deixando passar em julgado a condenação de prestar contas a si exposta. Ademais, no próprio petitório de ID 121771474 - Pág. 1, juntado pós sentença de primeira fase, o réu menciona a juntada de documentos em anexo a sua manifestação, contudo, não trouxe qualquer elemento documental como informado, hábil ou não a cumprir seu ônus de apresentar contas (...). Tem-se assim que a decisão de ID 126076125 nada mais fez do que reproduzir o teor do pronunciamento judicial de mérito da primeira fase, notadamente porque no prazo de 15 dias concedido à parte requerida não trouxe qualquer documento de prestação de contas, optando por manifestar entendimento de que já tinha prestado contas, contraditando sem recurso o exposto na sentença e não juntando qualquer documento posterior a esta. Ainda sobre os embargos, deve-se pontuar que a ação de prestação de contas possui rito especial e específico. Por assim ser, como dito na sentença de primeira fase, inaugurada a segunda fase, o feito prosseguirá na forma do § 6o, do art. 550 e seguintes do CPC. Portanto, não há falar em intimação do autor para se manifestar sobre o interesse de apresentar novas provas, tampouco para impugnar os documentos presentes nos IDS anexados em fase antecedente a sentença de primeira fase. Do mesmo modo, não há que se cogitar nova intimação do réu para apresentar contas, sobretudo porque já lhe restou dada oportunidade atendendo explicitamente o §§ 5o e 6o do art. 550 do CPC, procedimento este não observado pelo réu, ocasionando a preclusão. Destarte, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. (...) (ID 38161673 - Pág. 39/42 - grifo nosso). No caso em apreço e em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, vislumbra-se a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, a saber, a probabilidade jurídica do provimento do presente recurso. Ora, o procedimento especial da ação de exigir contas apresenta duas fases distintas. A primeira é destinada à aferição da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las, em outras palavras, a existência ou não do dever de prestar contas (obrigação de fazer). Enquanto isso, a segunda etapa, dependente da resolução da fase anterior, na hipótese de o réu ter sido condenado à obrigação de prestar contas, se presta à apreciação das contas apresentadas e de eventual condenação ao pagamento de saldo residual (obrigação de pagar). Na espécie, nada estar a indicar que o agravante já prestou as contas, como alega na inicial do presente agravo. Em verdade, ao ser citado, o agravante resistiu ao pedido de exigir contas e contestou a pretensão deduzida pelo autor, ora agravado (ID 103739434 – autos originários), ao postular pela “improcedência do pedido inicial, condenando o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa, conforme preleciona o art. 85, §2o, do CPC. No mais, tendo o Autor litigado com manifesta má-fé, pleiteia-se sua condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa em favor do Réu, nos termos do que define o art. 81, do CPC” (ID 103739434 - Pág. 14 – autos originários). Tendo em vista que os documentos juntados, em sede de contestação, não foram suficientes para convencimento de que as contas estariam, minimamente, sendo prestadas, o réu findou por ser condenado a prestar as contas, no prazo legal de 15 (quinze) dias (ID 38161673 - Pág. 8/13), em observância ao art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil[3]. Ademais, o art. 551, caput e §1o, do Código de Processo Civil[4] é expresso ao determinar que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”, devendo ser devidamente instruída com os documentos necessários para justificá-las. E também que o prazo previsto no art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil, “é peremptório, não dilatório, sendo proibido à parte o cumprimento a destempo das diretrizes invocadas” (Acórdão 1381252, 07205068320208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) Verifica-se que, deveras, o agravante/réu não se desincumbiu de prestar as contas, estando precluso o ato. Além disso, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato, grave e irreparável à parte agravante que enseja a autorização necessária para recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo. Ora, apesar de o agravante/réu não ter prestado as contas, o d. Juízo entendeu não ser o caso de julgamento antecipado da lide, fundamentando sobre a necessidade de perito contável analisar a documentação apresentada, a fim de verificar a existência do saldo devedor alegado pelo agravado/autor. Logo, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo elencados no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. [4] Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.